Tribunal: TJDFT
Processo: 0727330-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. INAPTO. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES. INVIABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES.
1. De acordo com o art. 300, do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, exige-se demonstração de plano da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. O caso concreto versa sobre a participação da autora nas demais fases do certame do concurso público para agente da polícia civil do DF, após ter sido desclassificada na avaliação médica. A propositura da ação somente se deu após a conclusão das fases que se pretendia participar, de forma que não se vislumbra a urgência na demanda.
3. In casu, não resta demonstrado o perigo de dano apto a ensejar o deferimento da liminar, pois certo é que a urgência que autoriza a concessão da tutela pretendida não é aquela criada inadvertidamente pela própria parte, que age com morosidade, mas sim, a que decorre das circunstâncias do ato danoso que se apresenta, o que não é caso dos autos.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.